Tribunal: TJSP
Processo: 2224626-46.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS AJUIZADA CONTRA MASSA FALIDA EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 1.030, INC. II, DO CPC. ADEQUAÇÃO DO JULGADO NOS TERMOS DO DECIDIDO NO RESP No

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS AJUIZADA CONTRA MASSA FALIDA EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 1.030, INC. II, DO CPC. ADEQUAÇÃO DO JULGADO NOS TERMOS DO DECIDIDO NO RESP No 1.643.856, TEMA No 976 DO STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA CONHECER E JULGAR A AÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224626-46.2015.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
JOSÉ GONÇALVES DOMINGOS, são agravados FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e SELECTA
COMERCIO E INDUSTRIA S/A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224626-46.2015.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 17556
avo de Instrumento no 2224626-46.2015.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante(s): José Gonçalves Domingos
Agravado(a)(s): Selecta Comércio e Indústria Ltda. e outro
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS AJUIZADA
CONTRA MASSA FALIDA EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO
COM
PESSOA
JURÍDICA
DE
DIREITO
PÚBLICO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PELA E.
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 1.030, INC. II,
DO CPC. ADEQUAÇÃO DO JULGADO NOS TERMOS DO
DECIDIDO NO RESP No 1.643.856, TEMA No 976 DO STJ.
COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA
CONHECER E JULGAR A AÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE
RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para
reforma da r. decisão de fls. 17/18 que, em ação indenizatória ajuizada por José
Gonçalves Domingos, declinou da competência e determinou a remessa dos autos
para o MM. Juízo Falimentar, a 18a Vara Cível do Foro Central da Capital.
Inconformada, a agravante sustentou o seguinte: a) quando da
desapropriação causada pela agravada, os bens móveis do agravante foram
destruídos e/ou extraviados; b) não há princípio absoluto, de modo que o juízo
universal da falência deve ceder às especiais condições fáticas e jurídicas do caso
concreto; c) a competência absoluta cinge-se à declaração da quebra, mas existem
exceções à regra da universalidade, tais como créditos trabalhistas e tributários; d) a
presente demanda versa sobre condenação ilíquida, lide não é resgatada pela vis
atrativa do juízo falimentar (§ 2o do inciso II do artigo 24 do Decreto-lei no
7.661/1945); e) ausência de relação da presente demanda com a ação de falência; f)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224626-46.2015.8.26.0000 -Voto no
3
predominância do julgamento dos interesses fazendários nas varas especializadas
em Direito Público.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito suspensivo e encaminhado para julgamento.
Esta 13a Câmara de Direito Público, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso (208/212).
Contra o v. acórdão foi interposto recurso especial (fls.
219/253).
O Exmo. Senhor Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, considerando o julgamento proferido
pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo, no REsp no 1.643.856, Tema 976 (DJe
19.12.2017), e cumprindo o disposto no art. 1.030, II do CPC, devolveu os presentes
autos à Turma Julgadora para eventual adequação da decisão (fls. 352/353).
É o relatório.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC, que, julgado o
mérito de Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou dos repetitivos,
o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora, com o fito de mantença ou
readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15
(quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido que deverá:
(...)
II encaminhar o processo ao órgão julgador para realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224626-46.2015.8.26.0000 -Voto no
4
do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o
caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.”.
Tal previsão legislativa tem como função teleológica amainar
o excesso de processos embasados em idênticos fundamentos que, não raro, assolam
o Pretório Excelso, colidindo com o postulado constitucional da “razoável duração
do processo”, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.
Pois bem. O recurso de agravo de instrumento comporta
provimento. Isso porque, ao contrário da orientação adotada nesta Colenda 13a
Câmara de Direito Público, no sentido de que a quebra da empresa qualifica a “vis
attractiva” para o Juízo falimentar, o entendimento que prevaleceu no Superior
Tribunal de Justiça foi o de que as ações com pedidos ilíquidos não se submetem à
regra do juízo universal.
Aliás, a tese foi assim firmada: “A competência para
processar e julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida,
quando em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, é do juízo
cível no qual for proposta a ação de conhecimento, competente para julgar ações
contra a Fazenda Pública, de acordo as respectivas normas de organização
judiciária.”
Confira-se, a propósito, a ementa do recurso paradigma:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE DEMANDAS CÍVEIS ILÍQUIDAS
CONTRA MASSA FALIDA EM LITISCONSÓRCIO COM PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PÚBLICO. JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO DESTE STJ
QUANTO AO PRIMEIRO ASPECTO DA DISCUSSÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 6o,
§ 1o, DA LEI N. 11.101/2005. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL COMPETENTE
PARA O EXAME DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXCEÇÃO AO JUÍZO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224626-46.2015.8.26.0000 -Voto no
5
UNIVERSAL DA FALÊNCIA. CONSTANDO DO POLO PASSIVO DE DEMANDA
ILÍQUIDA, ALÉM DA MASSA FALIDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO, DEVE SER FIXADA A COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO DA
FAZENDA PÚBLICA, SEGUNDO AS NORMAS LOCAIS DE ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB
A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-
N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O fundamento essencial
desta demanda diz respeito à competência para julgar demandas cíveis ilíquidas
contra a massa falida, quando no polo passivo se encontram, como litisconsortes
passivos, pessoas de direito público, no caso, o Estado de São Paulo e o Município
de São José dos Campos. Assim, este feito que, em tese, estaria na jurisdição da
Segunda Seção deste STJ, caso o litígio fosse estabelecido apenas entre a massa
falida e uma pessoa de direito privado, foi deslocado para esta Primeira Seção, em
vista da presença no polo passivo daquelas nominadas pessoas jurídicas de direito
público. 2. A jurisprudência da Segunda Seção desta STJ é assente no que concerne
à aplicação do art. 6o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 às ações cíveis ilíquidas - como
no caso em exame -, fixando a competência em tais casos em favor do juízo cível
competente, excluído o juízo universal falimentar. Precedentes: CC 122.869/GO,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/10/2014, DJe
2/12/2014; CC 119.949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
julgado em 12/9/2012, DJe 17/10/2012. 3. A Quarta Turma desta Corte Superior,
por ocasião do julgamento do AgRg no REsp 1.471.615/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi, julgado em 16/9/2014, DJe 24/9/2014, assentou que se fixa a competência do
juízo cível competente, por exclusão do juízo universal falimentar, tenha sido, ou
não, a demanda ilíquida interposta antes da decretação da quebra ou da
recuperação judicial: "A decretação da falência, a despeito de instaurar o juízo
universal falimentar, não acarreta a suspensão nem a atração das ações que
demandam quantia ilíquida: se elas já tinham sido ajuizadas antes, continuam
tramitando no juízo onde foram propostas; se forem ajuizadas depois, serão
distribuídas normalmente segundo as regras gerais de competência. Em ambos os
casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito
líquido". 4. Aplicada a jurisprudência da Segunda Seção desta Corte Superior, no
que concerne à relação jurídica prévia - competência para resolver sobre
demandas cíveis ilíquidas propostas contra massa falida -, a resolução da segunda
parte da questão de direito se revela simples. É que, tratando-se de ação cível
ilíquida na qual, além da massa falida, são requeridos o Estado de São Paulo e o
Município de São José dos Campos, pessoas jurídicas de direito público, será
competente para processar e julgar o feito o juízo cível competente para as ações
contra a Fazenda Pública, segundo as normas locais de organização judiciária. 5.
Tese jurídica firmada: A competência para processar e julgar demandas cíveis com
pedidos ilíquidos contra massa falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa
jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for proposta a ação de
conhecimento, competente para julgar ações contra a Fazenda Pública, de acordo
as respectivas normas de organização judiciária. 6. Recurso especial conhecido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224626-46.2015.8.26.0000 -Voto no
6
provido. 7. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ.” (STJ 1a S
REsp no 1.643.856 Rel. Og, Fernandes j. 13.12.2017).
Logo, conforme orientação firmada, impõe-se a reforma da
decisão impugnada, para reconhecer a competência da Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São José dos Campos para conhecer da ação.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para adequar
o julgado, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(REsp no 1.643.856, Tema no 976, STJ, DJe 19.12.2017), nos termos acima
preconizados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator